Tribunal: STF
Processo: AI 373162
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O

TRANCAMENTO DE RECURSO DE REVISTA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
        Agravo desprovido.